Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731902-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSENIRA JOSEFA TENORIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ROSENIRA JOSEFA TENÓRIO contra a decisão ID origem 166629412, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada formulada com vistas a condenar o requerido, ora agravado, ao fornecimento do medicamento Ponatinibe 45mg nos termos da prescrição médica apresentada, nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PONATINIBE 45mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 166594810, com custo anual estimado em R$ 483.441,72, conforme Nota Técnica 2160 do NATJUS (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus- df/2160.pdf/view). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2114 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus- df/2117.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido: “Este Natjus considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois a medicação não foi avaliada pela CONITEC, cabendo atentar também para a alta taxa de complicações vasculares, como tromboses arteriais e venosas e eventos embólicos, que supostamente estão relacionados ao uso do ponatinibe.” Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo- benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo- efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2_ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3_ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Crônica (C 92.1) e que, em razão disso, atualmente enfrenta problemas para realizar seus cuidados pessoais, atividades usuais, para além de sentir dor, desconforto e ansiedade. Argumenta que o medicamento vindicado na demanda de origem é necessário e imprescindível à recuperação da sua saúde e que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento requerido. Sustenta que, embora possua registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o tratamento requerido não está padronizado pelo SUS para sua condição clínica e que a Administração Pública já recusou o seu fornecimento no âmbito administrativo. Aduz que o relatório médico anexado aponta para a ineficácia das medicações previstas na lista do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento de sua enfermidade. Alega que estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema n. 106 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ para que o agravado seja compelido a fornecer medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Destaca a urgência da medida pleiteada, pois, de acordo com o laudo médico anexado aos autos, a demora superior a 30 (trinta) dias na obtenção desse tratamento provoca sérios riscos à sua integridade física e psíquica, tais como riscos de agravamento do quadro geral de saúde (danos físicos e psicológicos e risco de incapacidade laboral), perigo de danos irreversíveis e irreparáveis e possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem vir a ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Pontua que o alto custo da medicação não pode ser o único critério de análise das demandas de fornecimento de medicamento. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, para que o agravado seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com Ponatinibe 45mg, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores até o limite do orçamento de menor valor contido nos autos; e, b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação do provimento requerido em caráter liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de 1o Grau (ID origem 166629412 - Pág. 4). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer à agravante o medicamento Ponatinibe 45mg para o tratamento de Leucemia Mielóide Crônica (C 92.1). Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O relatório médico ID origem 166594810 - Pág. 2 indica que a agravante foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Crônica (C 92.1), para a qual foi prescrito Ponatinibe 45mg, 1 (um) comprimido por dia (ID origem 166594810 - Pág. 1). Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise preliminar dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, no relatório médico juntado (ID origem 166594810), consta que existem, no SUS, duas medicações destinadas ao tratamento da enfermidade em comento (Imatinibe e Dasatinibe) e que todas as disponíveis foram objeto de tentativa, sendo que a agravante “[...] perdeu a resposta molecular e clínica [...]”. O NATJUS/TJDFT[1] emitiu parecer relativo a outro processo, em que foi requerida a medicação Cloridrato de Ponatinibe para tratamento de Leucemia Mielóide Crônica (fase blástica). Na ocasião, consignou que o Ponatinibe (Cloridrato de Ponatinibe) possui, dentre outras indicações, [...] Leucemia mieloide crônica de fase crônica, de fase acelerada ou de fase blástica que são resistentes ao dasatinibe ou nilotinibe; que são intolerantes ao dasatinibe ou nilotinibe e para os quais o tratamento subsequente com imatinibe não é clinicamente apropriado; ou que têm a mutação T315I; No referido documento, o NATJUS fez constar, bem assim, que a demanda analisada era justificada e que o benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia seria a remissão completa da doença. No entanto, alertou que [...] Deve-se atentar sobre os riscos de que complicações vasculares, incluindo tromboses arteriais e venosas e eventos embólicos supostamente causados pelo cloridrato de ponatinibe e recomenda-se que os pacientes sejam tratados com a menor dose eficaz e com monitoramento rigoroso da progressão da doença. Considerando, contudo, que a ressalva acima realizada não diz respeito à adequação do medicamento pretendido ao tratamento da doença da agravante, entendo, ao menos em sede de análise sumária, que não é suficiente para fundamentar a negativa da medida neste momento. Isso porque, diante da inexistência de parecer do NATJUS/TJDFT específico para o processo de origem no momento, a Nota Técnica da qual se tem conhecimento – e versa sobre situação similar – fornece indícios de evidência científica da adequação do medicamento requerido para a Leucemia Mielóide Crônica. E, diante desse cenário, tenho que a presente decisão está em consonância com o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, abaixo transcrito: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No tocante à incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento, estimado pelo NATJUS/TJDFT em R$ 40.286,81 (quarenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) para caixa com 30 (trinta) comprimidos de Cloridrato de Ponatinibe 45mg, e anual de R$ 483.441,72 (quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), tenho que a renda mensal de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), oriunda de Benefício de Prestação Continuada – BPC, e o patrimônio constituído apenas por 1 (um) imóvel no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) são suficientes para demonstrá-la (ID origem 166594811 - Pág. 2). Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, verifiquei que a citada Nota Técnica do NATJUS/TJDFT consignou esse dado. Ademais, em consulta à bula do mediamente constante no sítio eletrônico da ANVISA[2], consta a indicação para [...] tratar adultos com os seguintes tipos de leucemia que já não se beneficiam do tratamento com outros medicamentos (da classe dos inibidores de tirosino quinase, ou que têm uma determinada característica genética conhecida como mutação T315I: • leucemia mielóide crônica (LMC): um tipo de câncer do sangue envolvendo muitos glóbulos brancos anormais no sangue e na medula óssea (onde se produzem as células sanguíneas) [...] Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas pela agravante estão embasadas em elementos probatórios. Para corroborar esse entendimento, confira-se entendimento semelhante já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonômica, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692808, 07395858020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também reputo presente o perigo da demora, pois, de acordo com o relatório médico ID origem 166594810, a demanda é sensível ao tempo e a demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a sua segurança e eficácia, haja vista a fase acelerada em que se encontra a doença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça à agravante, em até 10 (dez) dias, o medicamento Ponatinibe 45mg, na posologia de 1 (um) comprimido diário, de acordo com o receituário ID origem 166594810 - Pág. 1, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Intime-se, com urgência, o agravado para cumprir a determinação e para, no prazo de 30 (trinta) dias, já observada a dobra legal, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, já observada a dobra legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nota Técnica – NATJUS/TJDFT, processo n. 0702670-41.2023.8.07.0018. Disponível: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2160.pdf/view. Acesso em: 4 ago. 2023. [2] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=139000001. Acesso em: 4 ago. 2023.